Tribunal: TJSP
Processo: 1006627-28.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Contratos de empréstimos – Pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 35% dos rendimentos líquidos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

Pedido que não veio embasado na Lei do Superendividamento – Necessidade de

Ementa:

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Contratos de empréstimos – Pretensão do desconto máximo de todos os empréstimos no patamar total de 35% dos rendimentos líquidos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

Pedido que não veio embasado na Lei do Superendividamento – Necessidade de apreciação dos contratos na conformidade das disposições consumeristas e da preservação da dignidade da pessoa humana e proteção ao salário (CF, artigos 1o, III, e 7o, IV).

Ausência de demonstração de efetiva de que não percepção de outros rendimentos que não aqueles oriundos da atividade que gerou os consignados, dos gastos mensais a serem suportados com a parcela do salário supostamente restante, bem como ausência de menção à destinação das verbas objeto dos empréstimos, em atenção à incidência do princípio da proteção simplificada do luxo.

Sucumbência mantida, com majoração da honorária.

Recurso improvido.